Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação rescisória ajuizada, objetivando a suspensão de atos expropriatórios sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado em cumprimento de sentença. A agravante alegou preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela e o perigo de alienação do bem, requerendo a reforma da decisão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência em sede de ação rescisória.
3. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória exige demonstração robusta dos requisitos legais, com especial rigor em razão da excepcionalidade da medida e da necessidade de se preservar a coisa julgada.
4. A probabilidade do direito não está demonstrada, pois a agravante não comprova, de forma satisfatória, a sub-rogação do imóvel penhorado com recursos exclusivamente provenientes de bens particulares. A ausência de documentos que vinculem diretamente a alienação de imóvel anterior à aquisição do atual compromete a alegação.
5. Perigo de dano inexistente, visto que a penhora recai sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel.
6. Recurso conhecido e desprovido.